Tribunal: TJES
Processo: 0012302-44.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012302-44.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SAN MARINO GRANITOS E MARMORES LTDA ME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO POSSÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar os embargos à execução fiscal opostos por San Marino Granitos e Mármores Ltda.-ME, deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de sua representação por curador especial (Defensoria Pública) e da suposta gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a parte embargante, representada por curador especial, pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais; (II) se a concessão da gratuidade de justiça afasta a obrigação da parte vencida em arcar com os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A representação processual pela Defensoria Pública, como curador especial, não afasta a responsabilidade da parte vencida em relação aos ônus sucumbenciais.

4. O benefício da gratuidade de justiça não impede a condenação, apenas suspende a exigibilidade da verba enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

5. O princípio da causalidade justifica a condenação da parte que deu causa ao processo, ainda que representada por curador especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A atuação de curador especial não impede a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A gratuidade de justiça não afasta a condenação, apenas suspende a exigibilidade da verba nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 85, caput e § 3º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.701.054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26.10.2020; TJCE, Apelação Cível 0014834-87.2016.8.06.0136, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, DJCE 20.03.2023; TJSP, Apelação Cível 1000700-48.2022.8.26.0014, Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, DJESP 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012302-44.2014.8.08.0011.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: SAN MARINO GRANITOS E MÁRMORES LTDA. ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

O

Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 8852532 – fls. 01-4), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos “embargos à execução fiscal” opostos contra ele por San Marino Granitos e Mármores Ltda.-ME., que deixou de arbitrar a verba honorária sucumbencial ao embargante.

Nas razões recursais (id 8852887 – fls. 01-7) o recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “a mera circunstância de a empresa ser assistida pela Defensoria Pública não tem o condão de isentá-la do pagamento de honorários” (fl. 5); e 2) “a condenação em honorários advocatícios se pauta pelo princípio da causalidade, adotado pelo sistema processual civil, quem deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com o pagamento legal à parte vencedora” (fl. 06).

Requereu o provimento do recurso “para reformar a sentença no intuito de estabelecer a fixação de honorários” (id 8852887).

Sem c
ontrarrazões
(id 8852889)
.

Sem delongas,
tenho que
as proposições do recorrente
merecem
guarida, porquanto o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido “
n
a hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, ‘caput’, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Ant
ô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento:
19-10-2020,
data da publicação/fonte
DJe 26-10-2020).

O
sistema da responsabilidade
pelas despesas processuais
decorrente da sucumbência não é afastada se a parte é ou não representada por curador especial, bem como não se afasta se eventualmente beneficiada com a gratuidade da justiça, porque nesta hipótese apenas sucede que a exigibilidade da verba honorária ficará suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.

Sobre o assunto,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA REVEL CITADA POR EDITAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORA ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 85, CAPUT E §2º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRECEDENTES DO TJCE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO. ART. 98, §3º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DE LITIGANTES HIPOSSUFICIENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. A controvérsia recursal consiste na análise acerca da possibilidade de condenação do executado/embargante, revel citado por edital, representado pela defensoria pública no papel de curador especial. 2. É importante colocar como premissa que os embargos à execução não possui natureza recursal, constituindo ação autônoma e, com isso, o patrono da parte contrária deve ser remunerado pelo trabalho despendido na causa. 3.
Ainda que seja representada pela defensoria pública estadual, no munus de curador especial, não se afasta a condenação do representado ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. 4. Assevero, ainda, que há uma aplicação do princípio da isonomia na condenação do vencido revel, citado por edital, uma vez que também é assente na jurisprudência que "a defensoria pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda" (agint no RESP n. 1.787.471/DF, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 27/8/2019, dje de 11/9/2019). 5. Por fim, não é possível presumir, no caso dos autos, a insuficiência de recursos da parte embargante, ora recorrido, e, ainda que fosse demonstrada a hipossuficiência, a condenação em honorários deveria ser levada a efeito, suspendendo-se, apenas, sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJCE – Apelação Cível 0014834-87.2016.8.06.0136, Terceira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, data da publicação/fonte DJCE 20-03-2023).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Inconstitucionalidade dos arts. 85 e 96 da LE 6374/89, com a redação conferida pela LE 13918/09, que foi reconhecida pelo Órgão Especial. Inadmissibilidade do arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC) nas hipóteses em que o valor da causa é muito elevado (Tema 1.076 do STJ). Atuação de curador especial, integrante de banca de advocacia conveniada à Defensoria Pública, que não afasta a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, caput, do CPC e Tema 1002 do STF), nem justifica a sua redução, tratando-se de observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário improvidos. (TJSP – Apelação Cível 1000700-48.2022.8.26.0014, Sétima Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, data do julgamento 31-01-2024, data da publicação/fonte DJESP 06-02-2024)

Nesse contexto
, o fato da parte ser ter o benefício da gratuidade não impede a condenação ao pagamento de honorários, conforme deixa nítido o § 3º do art. 98 do CPC. Outrossim, o Código e Processo Civil não traz regra que excepcione a condenação ao pagamento de honorários no caso de o sucumbente estar representado nos autos por curador especial.

Posto isso,

d
o
u
provimento
ao recurso
e deste modo
reformo a respeitável sentença
para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários
sucumbenciais, estes fixados
em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa
, nos termos do artigo 85,
§ 3º,
do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.